Tribunal: STF
Processo: RE 1521317
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PENA DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. IMPERTINÊNCIA, PARA O CASO CONCRETO, ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: EXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado, no ponto objeto do apelo extremo: 



    “(...)



    Entre os cinco réus, a conexão se mostra notória, no que a quebra do sigilo bancário sacramentou, evidenciando a estreita e profunda ligação dos três agenciadores - Manoel Barroso Braga, Roberta dos Santos Braga e Roberto dos Santos - com as duas servidoras da agência previdenciária - Regina Elizabeth Leitão MeIo e Maria Keila Alves Barbosa, destacando-se, como centro maior de todos os diálogos, a necessidade de deferir grande número de benefícios, porque o elemento dinheiro, oriundo do pagamento das parcelas atrasadas, enchia o bolso de todos.



    Não há como fechar os olhos para tal situação. A conduta de todos, no ângulo estreito - que a Lei 8.429 proporciona -, revestindo-se do calor que a improbidade espalha, se enquadra na conduta no inc. I, do art. 9º, da referida norma, encaixe que se toma como centro as figuras das duas ex-servidoras, a receberem propinas em decorrência de condutas praticadas como servidoras, materializadas na concessão de benefícios previdenciários mediante o suporte de documentos falsos, conduta que pega, em seu círculo, os três outros apelantes, Manoel Barroso Braga, Roberta dos Santos Braga e Roberto dos Santos, pai e filhos, fazendo com que estes últimos, mesmo não sendo servidores, a teor do art. 3º, da referida Lei 8.429. Não esquecer que o art. 4º, da mencionada norma, apregoa que os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a zelar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos. 



    A conduta praticada pelos apelantes não se casa com o estatuído no inc. XI [do art. 9º], f. 3499, porque a incorporação, emanada do verbo incorporar, que encabeça o texto, sempre conduz a um paralelo diferente, enquanto a redação do inc. I [idem] carrega um horizonte mais claro, por retratar quantias que o servidor [no caso, Regina Elizabeth Leitão Meio e Maria Keila Alves Barbosa] receberam, a título de propina [o inc. I refere-se a presente], em decorrência de ação decorrente das atribuições das duas aludidas servidoras, enquadrando-se, com perfeição, no referido inc. I. 



    A r. sentença condenatória deve ser mantida, à exceção de três penas. Uma, a suspensão dos direitos políticos, f. 3501, por considerar a falta de liame com a condição dos cinco apelantes, não constando dos autos serem militantes políticos. A outra, da proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais, etc., pelo prazo de dez anos, por se situar em plano que não guarda compatibilidade com a condição profissional de cada apelante. A última, da perda de bens ou valores, bem como seus frutos e produtos, acrescidos ilicitamente ao patrimônio, em decorrência dos atos ímprobos praticados, pela dificuldade de ser fixado. 



    Por fim, exclui-se a multa civil por considerar desnecessária, em face do valor do ressarcimento do dano, e considerar também difícil de ser calculada, para se tomar como parâmetro, em face de não se ter nos autos a quantia que, no total, todos os apelantes receberam. A condenação atinente ao ressarcimento, em R$ 10.037.902,61, dispensa a multa civil.



    No mais, mantêm-se as penas aplicadas [ressarcimento, solidariamente, de R$ 10.037.902,61, e perda da função pública]. 



    Parcial provimento aos três apelantes, na forma acima explicitada.” (e-doc. 89; grifos acrescidos).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 102).



    3. No presente recurso extraordinário, o Ministério Público Federal aponta violados os arts. 15, inc. V, e 37, § 4º, da Constituição da República. Insurge-se contra a exclusão, da condenação imposta, da pena de suspensão dos direitos políticos dos recorridos, tendo em vista o reconhecimento da improbidade administrativa.



    3.1. Sustenta que “os direitos políticos possuem duas nuances: capacidade eleitoral ativa (ius suffragii) e passiva (ius honorum)”, tendo o Colegiado de origem levado em conta, “tão somente, a capacidade eleitoral passiva (direito de ser votado), deixando de lado a ativa (direito de votar)”.



    3.2. Assevera que, “mesmo que a suspensão dos direitos políticos atingisse, tão somente, a capacidade eleitoral passiva (o que não é o caso), ainda assim não se poderia afastar tal sanção da condenação dos ora Recorridos, porquanto não se pode excluir a possibilidade de, até num futuro próximo, tais Réus passarem a ingressar na vida política”.



    3.3. Requer o provimento do extraordinário a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja restabelecida a sentença na qual imposta a sanção de suspensão dos direitos políticos dos réus (e-doc. 112).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o TRF da 5ª Região deu provimento parcial à apelação dos recorridos a partir do exame das singularidades do caso concreto, com base nos dados fáticos e nos elementos de prova carreados aos autos e com lastro em legislação de natureza infraconstitucional.



    5. Da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, não se chega à alegada violação frontal aos dispositivos constitucionais indicados pelo recorrente. Em momento algum o Colegiado de origem assentou a impossibilidade ou a inexistência da pena de suspensão de direitos políticos. Limitou-se a consignar, para o caso concreto, a impertinência da penalidade mencionada.



    6. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional de regência, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 8.429/1992. PENA DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO. VALORAÇÃO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade das sanções impostas pela Lei nº 8.429/1992. 2. A verificação, no caso concreto, da proporcionalidade entre a reprimenda aplicada e a conduta que a ensejou demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Obstada a análise da suposta afronta ao inciso LIV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 4. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (AI nº 705.294-AgR-Segundo/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/10/2017, p. 07/11/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 810.865-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 16/09/2014, p. 29/09/2014).



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Não tendo havido condenação em honorários pelas instâncias anteriores, deixo de implementar o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator